Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-39.2025.8.11.0050
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002382-39.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDUARDO FAGUNDES DE LIMA - CPF: 062.938.801-61 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAUE BOESING BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 042.326.911-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON MARCOS SANTANA FIGUEIREDO - CPF: 051.861.261-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA. MONITORAMENTO PRÉVIO. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Eduardo Fagundes de Lima

contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requer o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal e do ingresso domiciliar sem mandado judicial, com o desentranhamento das provas e a absolvição com fundamento no art. 386, II, V e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais civis foi lícita, à luz do art. 244 do CPP; e (ii) estabelecer se o ingresso no domicílio do apelante sem mandado judicial foi legítimo, em razão da existência de fundadas razões e de situação de flagrante delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia anônima apresenta elementos concretos e específicos, ao identificar o apelante pelo nome e vulgo, indicar o endereço exato da residência e apontar que ele comercializava maconha e cocaína, o que afasta a hipótese de notícia genérica ou vaga.

Os investigadores corroboram previamente a denúncia mediante monitoramento do local e observação de movimentação atípica de pessoas na residência, circunstância que fornece base empírica idônea para a atuação policial.

A conjugação entre denúncia anônima detalhada, monitoramento prévio, histórico criminal do apelante e notícia de vínculo com facção criminosa configura fundada suspeita suficiente para autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

A legalidade da busca pessoal é aferida a partir dos elementos prévios que a motivam, e não do resultado da diligência, de modo que a ausência de apreensão de objetos com o apelante não invalida a abordagem.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial mostra-se legítimo porque, antes da entrada na residência, o apelante admite aos policiais que possuía entorpecente em seu quarto, o que evidencia situação de flagrante delito.

O tráfico de drogas, nas modalidades guardar e manter em depósito, constitui crime permanente, de modo que a situação de flagrância se protrai no tempo enquanto o agente conserva a posse dos entorpecentes.

Os depoimentos judiciais dos três investigadores são coerentes entre si e confirmam tanto o monitoramento anterior quanto a confissão informal do apelante, prevalecendo sobre a versão defensiva de arrombamento sem abordagem prévia.

A apreensão de 12 porções de maconha, uma porção maior da mesma substância escondida em recipiente de erva de tereré e 2 porções de cocaína confirma a materialidade delitiva e reforça a licitude da diligência policial.

O delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo, sendo desnecessária a prova de ato efetivo de venda quando demonstradas as condutas de guardar e manter em depósito.

Inexistindo ilicitude na obtenção das provas nem fragilidade no acervo probatório, a condenação deve ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Denúncia anônima específica, corroborada por monitoramento prévio e por elementos concretos do caso, autoriza a busca pessoal fundada no art. 244 do CPP.

A confissão espontânea do investigado, anterior ao ingresso policial, somada a fundadas razões de flagrante em crime permanente, legitima a entrada em domicílio sem mandado judicial.

O crime de tráfico de drogas se consuma com qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, sendo dispensável a prova de comercialização direta quando demonstrado que o agente guarda ou mantém em depósito substâncias entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157, caput e § 1º, 244 e 386, II, V e VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE nº 1476558 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.4.2024; STF, Tema 280; STJ, AgRg no AREsp 2911246/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 09.03.2026; STJ, HC nº 919424/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, HC nº 656.042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.5.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 1.558.876/GO; STJ, AREsp 2.773.439/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 17.02.2025; TJMT, Enunciado Criminal n. 7.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002382-39.2025.8.11.0050

APELANTE: EDUARDO FAGUNDES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO FAGUNDES DE LIMA
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal nº 1002382-39.2025.8.11.0050 (PJe), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido inicialmente em regime fechado (ID 355126463).

O apelante sustenta que: i) a busca pessoal foi ilícita, por ausência de fundadas suspeitas nos termos do art. 244 do CPP; ii) o ingresso domiciliar ocorreu sem mandado judicial e sem situação de flagrância previamente comprovada, configurando violação ao domicílio; iii) a abordagem teria sido precedida de arrombamento da porta, sem autorização do morador; iv) os depoimentos dos policiais divergem das testemunhas de defesa quanto à forma de ingresso na residência.

Requer o provimento para que seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar, com o consequente desentranhamento do processo e absolvição, nos termos do art. 386, II, V e VII, do CPP (ID 355126471).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 355126473).

A

9ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exma. Sra. Dra. Rosana Marra – ID 3588525385).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 22 de julho de 2025, por volta das 22h40min, em residência particular localizada na Rua Rouxinol, nº 876, Quadra 369, Lote 03, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT, EDUARDO FAGUNDES DE LIMA guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes análogas à maconha e cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, na data mencionada, a equipe de investigadores da Polícia Civil recebeu uma denúncia no sentido de que EDUARDO FAGUNDES DE LIMA estava vendendo entorpecentes em sua residência, a mando da facção criminosa Comando Vermelho.

Considerando que EDUARDO FAGUNDES DE LIMA era conhecido por realizar o tráfico de entorpecentes nesta cidade, a guarnição iniciou investigações com o objetivo de averiguar a veracidade da informação.

Durante a diligência, os investigadores observaram uma movimentação atípica de pessoas na residência, oportunidade em que realizaram uma abordagem pessoal em EDUARDO FAGUNDES DE LIMA.

Neste contexto, os policiais adentraram à residência e encontraram 12 (doze) porções de substância análoga à maconha e 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína.

Diante da situação de flagrância, EDUARDO FAGUNDES DE LIMA foi conduzido para a delegacia. Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia EDUARDO FAGUNDES DE LIMA como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 (...)”
(ID 355126382).

Concluída a instrução criminal, o juízo
a quo
, após regular processamento do feito e com integral observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos exatos termos da denúncia.

A defesa suscita, como teses centrais, a ilegalidade da abordagem pessoal, a ilicitude do ingresso no imóvel e a ausência de acervo probatório suficientemente robusto para legitimar a manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Postula, em decorrência, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio da busca pessoal, bem como de todas aquelas delas derivadas, com o respectivo desentranhamento dos autos, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal e do art. 5º, LVI, da Constituição Federal, culminando, ao final, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal.

Em todos esses aspectos, a sentença recorrida mostra-se juridicamente hígida, inexistindo motivo que autorize sua alteração.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 203220537), Auto de Apreensão (ID 203220517) e Laudo Pericial Definitivo (ID 215737220), que atestaram a natureza das substâncias como maconha (Cannabis sativa L.) e cocaína, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os investigadores que participaram da diligência, bem como colhidas as declarações do apelante.

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos investigadores Marlon Marcos Santana Figueiredo, Kauê Boesing Bezerra do Nascimento e Gabriel Victor Costa, além das testemunhas de defesa Renato Barros de Brito e Lucas Miranda Lopes, e o interrogatório do apelante.

Verifica-se que a atuação policial não decorreu de abordagem aleatória ou fundada em meras impressões subjetivas.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência nº 2025.278058 (ID 206624392) que a equipe de investigadores recebeu denúncia anônima específica informando que EDUARDO FAGUNDES DE LIMA, vulgo
"Fantasma",
estaria comercializando entorpecentes em sua residência, localizada na Rua Rouxinol, próximo à esquina com a Rua Beija-Flor, Bairro Jardim das Palmeiras, a mando da facção criminosa Comando Vermelho.

A denúncia não se limitou a informações genéricas, mas identificou o apelante pelo nome e vulgo, indicou o endereço exato da residência e especificou que os entorpecentes comercializados eram conhecidos como
"chá"
e
"raio"
- codinomes para maconha e cocaína, respectivamente.

Essas informações foram corroboradas por monitoramento prévio realizado pelos investigadores.

O investigador Kauê Boesing Bezerra do Nascimento declarou em Juízo:

"Nós recebemos a denúncia de que Eduardo, vulgo 'fantasma' estaria traficando nessa urbe, né? Recebida então a denúncia, nós iniciamos a diligências e investigações e chegamos até o endereço na rua Rouxinol onde suspostamente ele estaria fazendo o armazenamento e o comércio do entorpecente; Dessa forma então, após realizar o monitoramento e o fluxo se observado de pessoas na residência, nós realizamos naquela noite a abordagem dos investigados, de Eduardo mais duas pessoas que estavam com ele na área da residência."

O investigador Gabriel Victor Costa confirmou a existência de monitoramento prévio e a observação de movimentação compatível com tráfico de drogas:

"
Eu me lembro que naquela nós tínhamos, como acontece normalmente recebido denúncia anônima em relação ao suspeito, o suspeito é um membro da organização criminosa comando vermelho e que estava comercializando entorpecentes ali em sua residência; Inclusive, foi feito relatório preterico, tal e naquela data, eu e mais dois investigadores fizemos ai a vigilância e após determinado periodo, decidimos fazer a abordagem ali no suspeito, na parte externa de sua casa, onde havia mais duas pessoas."

O investigador Marlon Marcos Santana Figueiredo detalhou a dinâmica da abordagem:

"Doutor, nós, da mesma forma que normalmente ocorre para tráfico de drogas, a gente recebeu denúncia anônima indicando que o indivíduo com o vulgo 'fantasma', ele taria utilizando uma residência no Jardim das Palmeiras para cometer a comercialização de entorpecente; A partir desse momento, a nossa equipe ela diligenciou no local ali de maneira prévia pra entender e pra válida a denúncia e que de fato foi validado, foi verificado que uma pessoa que estava residindo naquele endereço com o vulgo 'fantasma', tratava-se do Eduardo Faguns e a partir de momento, no, salvo engano, no segundo, terceiro dia ali que o pessoal tava dilienciando no local, nós fizemos a incursão na residência."

Cumpre destacar que o apelante já era amplamente conhecido no meio policial, ostentando histórico criminal e vínculo com a facção criminosa Comando Vermelho, conforme se extrai do relatório de investigação (ID 203220513) e do relatório de análise dos dados extraídos de seu aparelho celular, no qual se consignou que
“os dados extraídos do aparelho celular de Eduardo Fagundes de Lima fornecem evidências significativas de sua participação na facção Comando Vermelho e de seu envolvimento em atividades ilícitas, incluindo tráfico”.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao exigir, para a justa causa da busca pessoal, não a certeza do delito, mas
"fundadas razões a respeito"
, admitindo que o somatório de denúncia anônima, monitoramento policial e elementos concretos configura justa causa suficiente:

“
O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito."
(STF, ARE nº 1476558 AgR, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.4.2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a validade de diligências precedidas de denúncia anônima especificada, desde que haja posterior confirmação empírica dos dados informados.

Confira-se:

“A busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal e exige a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, requisito configurado no caso concreto, pois o acusado foi avistado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, tentou fugir ao perceber a presença policial e foi abordado na posse de cocaína. O conjunto de elementos objetivos - local de tráfico, conduta evasiva do abordado e apreensão de entorpecente - evidencia que não se tratou de atuação arbitrária, abusiva, imotivada ou preconceituosa, inexistindo convalidação de diligência ilícita por descoberta fortuita, mas sim exercício regular da atividade policial, o que afasta a nulidade da busca pessoal”.
(STJ, AgRg no AREsp 2911246/BA, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN 09/03/2026).

No caso em exame, a conjugação de denúncia anônima detalhada, monitoramento prévio com observação de movimentação atípica de pessoas, histórico criminal do apelante e vinculação a facção criminosa configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP, a autorizar a busca pessoal realizada na área externa da residência.

Atente-se que o fato de a revista pessoal não ter resultado na apreensão de qualquer objeto em poder do apelante não compromete a legalidade da abordagem, a qual deve ser aferida sob a perspectiva prévia dos elementos que a motivaram, e não a partir de seu resultado.

No tocante ao ingresso na residência, a assertiva do apelante de que os policiais teriam arrombado a porta sem autorização e sem situação de flagrância afigura-se inverossímil ao considerar que o próprio Boletim de Ocorrência, lavrado na data dos fatos, registra que
"durante revista pessoal, nada foi encontrado com Eduardo. Contudo, ao ser entrevistado sobre a denúncia e seu possível envolvimento com o tráfico de drogas e com a facção mencionada, Eduardo confessou a esta equipe que possuía entorpecente em seu quarto."

Essa confissão espontânea, prestada antes de qualquer violação do domicílio, configura o estado de flagrância que autoriza a entrada sem mandado nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, porquanto o tráfico de drogas nas modalidades guardar e manter em depósito é crime de natureza permanente, perpetuando-se o flagrante enquanto o agente conservar a posse dos entorpecentes.

Os três investigadores que participaram da diligência confirmaram, em depoimento judicial sob o crivo do contraditório, tanto o monitoramento prévio quanto a confissão informal do apelante como elemento anterior e autorizador do ingresso.

O investigador Marlon Marcos Santana Figueiredo declarou:

"Na área externa da residência tinham três pessoas, uma delas era o Eduardo; nós fizemos a abordagem e busca pessoal ali nos indivíduos e em entrevista policial com todos eles, o Eduardo confirmou que segundo ele era usuário e falou que tinha uma porção, mas que era pra uso próprio; nós adentramos a residência e localizamos não só essa porção pra uso próprio, mas também uma porção grande de substância análoga a maconha, que tava escondida ali em um recipiente como se fosse um chá, uma erva, perdão, um recipiente como se fosse uma erva de tereré e talvez pra lubrindiar ai os policiais."

O investigador Kauê Boesing Bezerra do Nascimento corroborou:

"Quando questionado sobre o teor das denúncias, ele alegou apenas que era usuário, né? E possuía apenas uma quantia para fazer o uso, né? E ai, salvo engano foi ipc gabriel encontrou uma quantidade de entorpecente, tipo maconha em um saco de, acho que era de erva, um saco de embalagem para armazenamento dentro de um quarto, né? No quarto suspostamente sendo do Eduardo."

O investigador Gabriel Victor Costa confirmou:

"Durante a revista ali, a gente conseguiu encontrar algumas porções de entorpecentes e conseguimos confirma a prática delituosa do suspeito; Se não me engano, sim era sob responsabilidade do eduardo [...] confirmou que o entorpecente era dele e que as duas pessoas não faziam parte do delito ali."

A versão defensiva de que os policiais teriam arrombado a porta diretamente, sem abordagem prévia, é sustentada apenas pelo próprio apelante e pelas testemunhas de defesa Renato Barros de Brito e Lucas Miranda Lopes, e é contraditada pelo Boletim de Ocorrência lavrado antes de qualquer questionamento processual, bem como pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos três investigadores.

Registre-se que a jurisprudência consolidada reconhece que
"denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos fáticos que confirmam as suspeitas, constituem base válida para o ingresso em domicílio sem mandado, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas"
(STJ, HC nº 919424/AM, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024).

Importa destacar, ademais, que o tráfico de drogas constitui crime de natureza permanente. A manutenção da droga sob guarda ou depósito para fins de comercialização protrai a situação de flagrante no tempo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que:

“Em se tratando de crimes de natureza permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito.”
(HC nº 656.042/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.5.2021).
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.558.876/GO).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar tese no Tema 280, definiu que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito."

No caso em tela, as fundadas razões estão amplamente demonstradas: denúncia anônima detalhada, monitoramento prévio com observação de movimentação atípica, histórico criminal do apelante, vinculação a facção criminosa e, principalmente, confissão espontânea de que mantinha entorpecentes no interior da residência.

A efetiva apreensão de 12 (doze) porções de maconha acondicionadas em embalagens
ziplock
, além de porção maior escondida em recipiente de erva de tereré, e 2 (duas) porções de cocaína, confirma a legalidade da ação policial e afasta definitivamente a tese de violação de domicílio.

Nessa linha, cumpre registrar que o art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nucleares ali descritos, sendo prescindível a demonstração de ato de venda propriamente dito quando as circunstâncias do caso revelam a realização de núcleo típico diverso.

Trata-se de orientação consolidada no âmbito deste Tribunal, conforme o Enunciado Criminal n.º 7 do TJMT:
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“a ausência de flagrante de comercialização não descaracteriza o delito de tráfico, cuja tipificação abrange condutas como guardar, ter em depósito ou transportar substâncias entorpecentes”
(AREsp 2.773.439/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 17/02/2025), reforçando que o tipo penal é de conteúdo múltiplo e não exige a visualização direta do ato de venda.

À luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade na atuação policial ou na obtenção da prova que autorize o reconhecimento da nulidade pretendida, subsistindo hígida, portanto, a condenação imposta na sentença.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026